Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703559-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DA PENA PEREIRA IMPETRANTE: HELDER CESAR SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCELO DA PENA PEREIRA – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, §§2o e 4o, inc. IV, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, §1o, inciso II e §4o, da Lei n. 9.613/98 –, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva do acusado para garantir a ordem pública, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (ID 55441952). Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 04 de maio de 2023, em virtude do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido após a deflagração da Operação Il Padrino. Explana que a denúncia foi oferecida no dia 02 de junho de 2023, oportunidade em que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial. Salienta que, ao receber a denúncia, a autoridade apontada como coatora decretou, em 02 de junho de 2023, a prisão preventiva do paciente e de outros acusados, como forma de garantir a ordem pública, sob a alegação de que a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, lavagem de capitais e outros delitos, demonstra possuírem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Assevera que o processo principal (ação penal n. 0740249-45.2021.8.07.0001) segue estagnado, sem conclusão da formação da culpa. Ressalta que o paciente está preso cautelarmente há mais de 274 dias, sem que tenha sido iniciada a instrução processual, não sendo trazido aos autos justificativa hábil para tal delonga. Assenta que a segregação do paciente foi justificada tão somente no fato dele ter realizados alguns depósitos bancários em espécie em favor da firma Lex Assessoria Administrativa LTDA. Afirma que não consta do procedimento investigatório referências acerca do envolvimento direto do paciente no suposto esquema criminoso ou que ele ocupava qualquer posição de liderança na OrCrim, de maneira que “sua liberdade neste momento não atrapalharia o acautelamento dos autos, pois, a conduta a ele imputada não revela que sua liberdade causaria perigo a ordem pública”. Alega que a decisão impugnada manteve a prisão preventiva em relação a vários réus, sob os mesmos fundamentos, desconsiderando as peculiaridades afetas a cada um dos acusados, em ofensa ao princípio da individualização da conduta. Aduz que a prisão cautelar é medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Menciona as condições pessoais do paciente (residência fixa com esposa e filhos menores de idade, profissão definida), de sorte que a sua liberação não configura ameaça à ordem pública. Defende a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente. De início, cumpre esclarecer que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Aliás, é certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso, verifica-se que a prisão temporária do paciente ocorreu no dia 19/04/2023, no bojo do procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001, restando assim consignado na decisão: (...) Também se justifica a decretação da prisão temporária do representado MARCELO, eis que realiza diversos depósitos vultuosos na “boca do caixa” para pessoas vinculadas à organização, tendo sido responsável por movimentar mais de três milhões de reais em um curto período de tempo. (...) A empresa LEX ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI, localizada no Estado de Tocantins, foi beneficiária de transferências realizadas pelo investigado MARCELO, as quais eram realizadas quase que semanalmente. Segundo informam os RIF’s, as transferências superaram dois milhões de reais. É digno de nota que todas as transações envolvendo MARCELO e a empresa LEX foram feitas em espécie, ou seja, na “boca do caixa”, o que corrobora as suspeitas de proveniência ilícita. Em 02/06/2023, a autoridade impetrada recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos acusados, dentre os quais o paciente (ID 55441949). Por oportuno, transcreve-se trecho da peça acusatória (ID 55441948): (...) III – DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS Em dia que não se pode precisar, mas desde meados de 2021 até meados de 2023, CICERO DA SILVA OLIVEIRA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, MARCELO DA PENA PEREIRA, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, STEPHANIE LISIANE RODRIGUES, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, FERNANDO JOSÉ ALVES XAVIER e BIANCA SANTOS FONSECA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores de origem criminosa, a qual era proveniente, mais especificamente, direta ou indiretamente, da prática de crimes de tráfico de drogas. (...) GILVAN DA PENA PEREIRA, vulgo GIL, além de ordenar a realização de depósitos milionários por MARCELO DA PENA PEREIRA, seu irmão, remeteu R$ 15.000,00 para FRANCISCO NEIRON, também integrante da ORCRIN (ID. 159498003, pág. 26). MARCELO DA PENA PEREIRA comparecia pessoalmente às agências bancárias com quantidades expressivas de dinheiro em espécie e realizava depósitos em prol do grupo. Destacam-se dezenove depósitos efetuados por MARCELO para empresa de faixada LEX - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, superando a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão) (ID. 159498003, pág. 45). Sobre a LEX ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA também há elementos fortes que seja empresa de fachada. Tal suspeita ocorre pelos mesmos motivos da empresa SLR DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI, quais sejam, movimentação de milhões de reais, sendo grande parte dela vinculadas a empresa de fachada ou integrantes do grupo em análise. (...) Da análise do RIF 81253/2022-COAF foi possível constar que FELIPE OLIVEIRA DA SILVA realizou três depósitos bancários em espécie, totalizando R$420.586,00 (quatrocentos e vinte mil quinhentos e oitenta e seis reais) para a empresa de faixada (ID. 159498003, pág. 45). Já o RIF 79825 indicou dezenove depósitos efetuados por MARCELO DA PENA PEREIRA para o mesmo estabelecimento que superam a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão) (ID. 159498003, pág. 45). (sublinhei) De fato, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto no referido normativo, inexiste, por outro lado, desídia por parte do Juízo a ensejar o relaxamento da prisão do paciente. Vale destacar que se trata de feito complexo, envolvendo 17 (dezessete) réus, para apurar delito de elevada gravidade (crime de lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas e de associação para o tráfico), praticado por complexa e estruturada associação, que teria ligação com as facções “Comboio do Cão” e “Primeiro Comando Capital – PCC”, e que seria responsável pelo transporte interestadual de entorpecentes, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. A propósito, consoante informado pelo d. juízo a quo, “para além da multiplicidade de réus, o próprio acervo de provas colhido na fase investigativa é vasto, sendo quase 500 gigabytes somente de dados telemáticos.” Inclusive, em consulta aos autos de origem, constata-se que, atualmente, o feito já conta com audiência de instrução e interrogatório marcada para os dias 04, 05, 06 e 07 de março de 2024 (ID 185528485). Denota-se, pois, que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente. Outrossim, a segregação do paciente está fundamentada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo fato novo a justificar a modificação da situação processual (CPP, art. 316), de modo que a medida extrema deve ser mantida. Além disso, os argumentos tecidos pela defesa, no sentido de que o paciente não ocupa qualquer posição de liderança na OrCrim, não comportam exame na via estreita do habeas corpus, porquanto exigem uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Quanto às condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Em relação às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, inviável a aplicação, porquanto inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. Nesse contexto, ausente modificação do quadro fático-processual a ensejar revisão da medida extrema, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora